Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710642-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIBIPIRUNA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONSORCIO WET'N WILD BRASILIA DESPACHO Nos termos do art. 300, §1o, do CPC, a fim de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa sofrer, faculto aos agravantes-autores, no prazo de 10 dias, prestarem caução idônea da importância de R$ 6.290.859,14. Brasília - DF, 15 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora